Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-95.2023.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO. SERVIÇO. PÚBLICO ESSENCIAL. ÁGUA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS. ANTIGAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a apelante a emitir faturas distintas para a cobrança do consumo mensal e para a cobrança da dívida pretérita objeto de transação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se o destaque dos valores é devido para evitar a interrupção do serviço de abastecimento de água; (ii) estabelecer se a inversão dos honorários advocatícios de sucumbência é necessária em razão do princípio da causalidade; e (iii) estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento que autoriza a interrupção de fornecimento de água refere-se aos débitos recentes. Os débitos pretéritos devem ser cobrados pelas vias ordinárias.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O inadimplemento que autoriza a interrupção de fornecimento de água refere-se aos débitos recentes. Os débitos pretéritos devem ser cobrados pelas vias ordinárias”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.222, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.3.2019.